Tribunal: TJDFT
Processo: 0722726-55.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM EM AGÊNCIA BANCÁRIA. SUSPEITA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ACIONAMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demanda deve ser analisada à luz do direito consumerista, pois as partes se amoldam aos conceitos previstos no caput dos artigos 2o e 3o do CDC, respectivamente.
2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira perante os consumidores, conforme estabelece o art. 14 do CDC, não afasta a necessidade de demonstração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causal.
3. No caso concreto, a atuação do banco, ao acionar a autoridade policial diante de fundada suspeita de falsidade documental, não configurou ato ilícito, mas, sim, exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) e cumprimento de dever legal de prevenção a fraudes, considerando a responsabilidade objetiva da instituição por danos decorrentes de delitos praticados por terceiros em operações bancárias, nos termos do art. 14 do CDC, do art. 927, parágrafo único, do CC/02 e da Súmula 479 do c. STJ.
4. A mera suspeita de irregularidade e o consequente registro de boletim de ocorrência não violam, por si só, os direitos da personalidade do cliente, sobretudo quando ausente prova de abuso, truculência ou exposição vexatória.
5. A despeito da aplicação das normas consumeristas na hipótese, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, cabendo à parte Autora demonstrar a verossimilhança das alegações, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Se não comprovada a prática de ato ilícito ou a ocorrência de dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
7. Apelação conhecida e não provida.